Tribunal: TJDFT
Processo: 0711979-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão que determinou o arquivamento da execução fiscal. Antes de prosseguir na análise dos pressupostos de admissibilidade, faculto ao recorrente manifestar-se quanto aos requisitos do agravo de instrumento, em especial no que respeita ao art. 1.016, IV, do Código de Processo Civil, bem como indicar meios para a intimação da agravada, viabilizando-se assim o contraditório e a ampla defesa. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403